Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE E-MAILS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de se abster de enviar e-mails de cobrança de dívida inexistente.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de não fazer cumulada com reparação por danos morais. Alegou que nos últimos três meses vem recebendo inúmeros e-mails da empresa recorrida, com ofertas e propostas de descontos para regularização de pendências financeiras, em parceria com uma empresa de telefonia móvel. Noticiou que entrou no link disponibilizado no corpo dos e-mails, e foi redirecionada ao sítio da recorrida, no qual constou que não havia boleto disponível para o CPF cadastrado. Afirmou que enviou e-mail para a ré informando não reconhecer nenhuma dívida em aberto, inclusive, anexando notificação extrajudicial, além de solicitar a interrupção de toda forma de contato e o cancelamento de envio de e-mails para seu endereço eletrônico, sem sucesso. Sustentou que a conduta da requerida causou perturbação psíquica em razão dos contatos reiterados apta a ensejar indenização pelo dano moral causado no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular, em face do recolhimento das custas (ID 41666567) e do preparo (ID 41806056) no prazo previsto na decisão de ID 41567173. Prejudicada a decisão de ID 41712964. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41548497).
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que começou a ser importunada pela recorrida diariamente, desde o mês de abril de 2022, com e-mails de propagandas para aquisição de serviço e produtos, bem como ofertas de descontos para regularização de pendências financeiras. Afirmou que nunca foi cliente da recorrida, não possui qualquer pendência financeira com a ré ou com sua parceira (empresa de telefonia móvel) e já informou não possuir interesse nos serviços oferecidos. Sustentou que por diversas ocasiões e meios tentou cancelar os contatos, sem sucesso. Defendeu que a conduta da recorrida consistente no envio de forma reiterada inoportunos e-mails com ofertas promocionais de produtos, serviços e cobrança indevida é apta a configuração de dano moral indenizável. Requereu a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais e para que se abstenha de encaminhar e-mails para seu endereço eletrônico, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A simples cobrança de dívida inexistente, não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral (“in re ipsa”), porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016 e desta 2a Turma Recursal no Acórdão 1413662, 07075872220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Na hipótese, não há nos autos prova de que o envio de e-mails, ainda que de forma reiterada, com ofertas promocionais de produtos, serviços e cobrança de dívida inexistente tenha exposto a recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável, inclusive, se considerado que tais mensagens eletrônicas podem ser excluídas pela consumidora. Além disso, não houve comprovação da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.